Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600266-97.2024.6.16.0015
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
19/09/2024
Número: 0600266-97.2024.6.16.0015

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 03/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600266-
97.2024.6.16.0015, que julgou procedente a presente representação, confirmando a liminar
concedida e deferido o pedido inicial para: a) Manter a remoção do conteúdo veiculado pelo
representado em suas redes sociais, conforme já decidido em sede liminar; b)Fixar ao
representado a multa prevista no art. 57-D, §2º da Lei nº 9.504/1997 no mínimo legal, qual seja, de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando a gravidade dos fatos e a pronta remoção do conteúdo;
c) determinar a abstenção de nova veiculação de propaganda eleitoral com conteúdo semelhante,
sob pena de aplicação de sanções mais severas. (Representação ajuizada pela Coligação "Uma
Nova Cidade" PSD/ PL/ Republicanos/ Podemos/ PRD/ DC/ PMD/ Avante/ Solidariedade, em face de
Marlon Alessandro da Silva Barbosa, alegando que no dia 19/08/2024, o candidato a vereador, Sr.
Marlon publicou informações falsas em seu perfil na rede social "Facebook". "Galera, Marlon
Alessandro aqui, candidato a vereador em Ponta Grossa e eu estou trazendo uma notícia urgente
para todos vocês. O candidato a prefeito Marcelo Rangel quer fechar as escolas municipais aqui
em Ponta Grossa. Eu tive a notícia agora e vou mostrar para vocês. Vocês sabem que eu não sou
de trazer fake News e trazer mentiras, mas eu estou indignado com este cara. Ele não tem
compromisso com o povo. Ele quer ferrar com o povo, quer ferrar com a mãe e com pai que tem
que colocar o filho na escola. Eu vou mostrar para vocês. Primeiro, ele votou aqui, ó. contra a
educação pública aqui vendendo as escolas aqui do Paraná, fugindo, porque não teve coragem. Ele
fugiu e votou online quando teve a manifestação lá em Curitiba para não vender a escola pública.
Veja aí ó. Foi assim que esse vagabundo votou no dia a favor da privatização da escola, pra vender
a escola pública no Paraná, pra vender o colégio estadual. Agora ele quer fazer isso na escola
municipal e eu vou mostrar aqui pra vocês. Ele assinou um plano de governo com a Masterplan.
Compartilha pessoal, compartilha pra que os pais e as mães saibam disso. Só eles podem ajudar a
salvar nesse momento. Ele assinou um plano com a Masterplan, tá aqui a foto, olha. Vou mostrar
pra vocês a foto que ele postou. Esse plano da Masterplan, que é feito por um Conselho de
Desenvolvimento Econômico, é o Conselho do CICO, é o Conselho do Jardim América, eu já vou
mostrar aqui pra vocês. Aqui ó, a foto do bonitão aqui ó. (...). Tá aqui ó, estudo da viabilidade de
privatização do sistema educacional municipal e governamental via sistema de vouchers
educacionais. Ou seja, o Marcelo Rangel quer vender a escola pública municipal sim, nós não
podemos deixar. Só você eleitor, eleitora, pode me ajudar nessa empreitada contra essa palhaçada
que o Marcelo Rangel tá fazendo contra o povo mais pobre e humilde da nossa." Afirmou que a
publicação em questão teve mais de 2.900 reproduções e 146 compartilhamentos). RE3
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARLON ALESSANDRO DA SILVA BARBOSA
(RECORRENTE)
PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA (ADVOGADO)
FABRICIO STADLER GRELLMANN (ADVOGADO)
Uma Nova Cidade
[PODE/AVANTE/REPUBLICANOS/PL/PMB/PRD/DC/SOLIDA
RIEDADE/PSD] - PONTA GROSSA - PR (RECORRIDO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43993831
10/09/2024
17:54
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.000

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600266-97.2024.6.16.0015 – Ponta Grossa –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: MARLON ALESSANDRO DA SILVA BARBOSA
ADVOGADO: PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA - OAB/PR84948
ADVOGADO: FABRICIO STADLER GRELLMANN - OAB/PR57039-A
RECORRIDO: Uma Nova Cidade
[PODE/AVANTE/REPUBLICANOS/PL/PMB/PRD/DC/SOLIDARIEDADE/PSD] - PONTA
GROSSA - PR
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL.
VEICULAÇÃO DE FAKE NEWS. INFORMAÇÕES
DESCONTEXTUALIZADAS E DESABONADORAS DE CANDIDATO, SEM
O VERDADEIRO CARÁTER INFORMATIVO. ABUSO DE LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. LEGITIMIDADE DA MULTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidato a vereador contra
sentença proferida pelo Juízo da 15ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR,
que julgou procedente a representação por propaganda eleitoral com
veiculação de fake news. A sentença manteve a remoção do conteúdo,
aplicou multa e determinou a abstenção de nova veiculação de propaganda
com conteúdo semelhante.

1.2. No recurso, o recorrente alegou que o vídeo publicado representava
Num. 43993831 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 17:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017544086500000042947239
Número do documento: 24091017544086500000042947239
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:23:18

opinião legítima dentro do debate político, negando a disseminação
deliberada de informações falsas. Defendeu a proporcionalidade da
remoção imediata do conteúdo, pleiteando a reforma da sentença para
julgar improcedente a ação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Verificar se a publicação em questão constitui propaganda eleitoral
irregular por veiculação de fake news.

2.2. Avaliar se a imposição de multa é legítima e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O artigo 9º-C da Resolução TSE nº 23.610/2019 veda a utilização de
propaganda eleitoral que contenha conteúdo fabricado ou
descontextualizado com potencial de prejudicar o equilíbrio do pleito.

3.2. A análise do vídeo compartilhado demonstrou a tentativa de
descontextualizar informações, induzindo o eleitorado a acreditar que o
candidato de Coligação fecharia escolas públicas, o que não corresponde à
realidade.

3.3. A jurisprudência do TSE é firme no sentido de que a veiculação de fatos
sabidamente inverídicos constitui abuso do direito à liberdade de expressão
e é passível de sanção (TSE, Representação nº 060039043/DF, Rel. Min.
Cármen Lúcia, DJE 23/04/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida na íntegra.

4.2. Tese de julgamento: "A veiculação de propaganda eleitoral que distorce
ou descontextualiza informações com potencial de prejudicar a integridade
do processo eleitoral configura abuso de liberdade de expressão e justifica a
aplicação de sanções."

__________

Dispositivos relevantes citados: Código Eleitoral, art. 242; Resolução TSE
nº 23.610/2019, art. 9º-C; Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TSE, Representação nº 060039043/DF, Rel.
Min. Cármen Lúcia, DJE 23/04/2024; TRE-PR. Recurso Eleitoral
060217678/PR, Rel. Des. Roberto Aurichio Junior, Acórdão de
19/09/2022; TRE-PR. Representação 060209532/PR, Rel. Des. Melissa De
Azevedo Olivas, Acórdão de 05/09/2022; TSE. ED Em Representação
060130762/DF, Rel. Min. Floriano De Azevedo Marques, Acórdão de
25/04/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 43993831 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 17:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017544086500000042947239
Número do documento: 24091017544086500000042947239
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:23:18

Curitiba, 09/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral interposto por MARLON ALESSANDRO DA SILVA
BARBOSA em face da sentença exarada pelo Juízo da 15ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR
que, confirmando liminar anteriormente concedida, julgou procedente a representação.

O r i g i n a r i a m e n t e ,
a
C o l i g a ç ã o
“ U m a
N o v a
C i d a d e ”
(PSD/PL/REPUBLICANOS/PODEMOS/PRD/DC/PMB/AVANTE/SOLIDARIEDADE) - Ponta
Grossa/PR (por meio de seu representante Marcus Fabrizio Busato, devidamente qualificado nos
autos de DRAP da Coligação) propôs Representação Por Propaganda Eleitoral Por
Veiculação de Fake News em face de MARLON ALESSANDRO DA SILVA BARBOSA.

Após o devido processamento, foi confirmada a decisão liminar e julgada
procedente a representação para a) “manter a remoção do conteúdo veiculado pelo representado
em suas redes sociais”; b) “Fixar ao representado a multa prevista no art. 57-D, §2º, da Lei nº
9.504/1997, no mínimo legal, qual seja, de R$5.000,00 (cinco mil reais), considerando a
gravidade dos fatos e a pronta remoção do conteúdo” e; c) “determinar a abstenção de nova
veiculação de propaganda eleitoral com conteúdo semelhante, sob pena de aplicação de sanções
mais severas”.

Em seu recurso eleitoral, Marlon Alessandro da Silva Barbosa alegou, em síntese,
que: a) o vídeo por si publicado se insere no âmbito do legítimo debate político, expressando
opinião crítica sobre as propostas e posicionamento do candidato a prefeito Marcelo Rangel; b)
não se trata de disseminação deliberada de informações falsas, mas sim de interpretação dos
fatos à luz das ações e declarações do candidato; c) não houve distorção dos fatos ao mencionar
o “MasterPlan”, mas apenas contextualizou a origem, do documento e sua entrega aos
candidatos, sendo que a interpretação crítica faz parte do debate político; d) não houve má-fé,
tampouco intenção deliberada de propagar informações falsas, mas sim expressou sua opinião e
preocupação com base em fatos concretos (a existência do “MasterPlan” e seu conteúdo), ainda
que sua interpretação possa ser contestada; e) a remoção imediata do vídeo em discussão foi
medida suficiente para sanar qualquer eventual prejuízo, sendo a multa desproporcional e cerceia
o legítimo debate político; f) as preocupações expressas no vídeo não são infundadas ou
desprovidas de contexto, tendo-se em conta o posicionamento do candidato Marcelo Rangel que
corrobora com as inquietações manifestadas; g) conforme amplamente noticiado, o então
deputado estadual Marcelo Rangel, representante de Ponta Grossa, votou favoravelmente ao
projeto de terceirização das escolas do Paraná, informação divulgada por diversos veículos de
comunicação, incluindo o site BNT Online e o Blog da Mareli Martins; h) a chamada votação da
terceirização das escolas estaduais do Paraná foi assunto nacional e duramente criticada em
todo o país; i) o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Ponta Grossa (CDEPG)
apresentou o MASTER PLAN PONTA GROSSA 2043 aos pré-candidatos às eleições municipais
de 2024, sendo que Mabel Canto, Marcelo Rangel, Dr. Magno e Elizabeth Schmidt assinaram um
Termo de Adesão e Compromisso, manifestando apoio às proposições do plano e se
comprometeram a incluí-lo em seus Planos de Governo; j) um dos pontos controversos de
referido plano é a proposta de realizar um Estudo de Viabilidade de privatização do sistema
educacional municipal e governamental via emissão de vouchers educacionais; k) tal proposta, à
exceção do candidato Aliel Machado Bark, foi assinada por todos os candidato a Prefeito de
Ponta Grossa e tem sido vista por alguns setores da sociedade como violência aos educadores e
às escolas de Ponta Grossa; l) consta no site oficial do Conselho de Desenvolvimento Econômico
Num. 43993831 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 17:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017544086500000042947239
Número do documento: 24091017544086500000042947239
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:23:18

que o MasterPlan efetivamente inclui referida proposta de estudo supracitado; m) “Nos
questionários que fundamentaram a proposta do MASTERPLAN relacionada à educação,
destaca-se uma sugestão específica aprovada denominada "aprimoramento do eixo
educacional". Esta proposta enfatiza dois pontos principais que mereceram do Recorrente uma
análise crítica e cuidadosa. Primeiramente, propõe-se estabelecer como diretriz central da
educação municipal a implementação de um sistema de vouchers educacionais, permitindo o
financiamento de matrículas em escolas privadas para estudantes de baixa renda. Contudo, esta
medida pode ser e é interpretada como uma privatização e um verdadeiro desmonte da escola
pública, uma vez que, ao invés de investir na melhoria do sistema público de ensino, desvia
recursos para a iniciativa privada, podendo resultar na precarização da educação pública, o que
já tem sido bastante realizado pelo Município de Ponta Grossa/Pr, com a terceirização iniciada na
limpeza e manutenção das escolas, o que se pretende combater”; n) “O segundo ponto propõe
investigar a viabilidade jurídica da educação domiciliar (homeschooling) no âmbito estadual,
considerando a possibilidade de uma legislação estadual que permita esta modalidade, levando
em conta decisões recentes dos tribunais superiores”; o) “Esta proposta suscita preocupações
quanto ao direito da criança de receber uma educação pública de qualidade e ao seu
desenvolvimento socioemocional, uma vez que a afasta do ambiente escolar e do
acompanhamento de profissionais qualificados como professores, pedagogos e psicólogos”; p)
trata-se de exercício legítimo do direito constitucional do recorrente à liberdade de manifestação e
expressão, que em momento algum foi extrapolado; r) não cabe, neste caso, qualquer forma de
censura, ante o disposto no art. 27, da Res. TSE nº 23.610/2019; s) o vídeo em discussão não
apenas é baseado em fatos verídicos, como também contribui significativamente para o debate
democrático e para a formação da opinião pública; t) tendo em conta que houve a remoção
imediata do vídeo em questão, com o cumprimento da decisão liminar, não há que se falar em
imposição de qualquer sanção adicional, o que seria desproporcional e irrazoável; u) a coligação
recorrida não demonstrou que os apontamentos por si feitos são destituídos de verossimilhança
ou eivados de falsidade ou deturpação da realidade e; v) cita os arts. 1º, parágrafo único, e 5º,
ambos da CF, os arts. 57-D e 73, ambos da Lei nº 9.504/1997, e a decisão proferida pelo STF ao
julgar a ADI nº 4451. Pleiteia a reforma integral da sentença de origem, para que seja a ação
julgada totalmente improcedente.

E m s u a s c o n t r a r r a z õ e s , a C o l i g a ç ã o “ U m a N o v a C i d a d e ”
(PSD/PL/REPUBLICANOS/PODEMOS/PRD/DC/PMB/AVANTE/SOLIDARIEDADE) - Ponta
Grossa/PR, afirma que a) com base na Res. TSE nº 23.714/2022, é proibida a divulgação de fato
inverídico ou gravemente descontextualizado que atinja a integridade do processo eleitoral; b) “
as publicações disseminadas pelo perfil em análise ultrapassam os limites de um debate político
saudável, configurando-se, em tese, como condutas ilícitas, na medida em que divulga
informações evidentemente falsas”; c) Marcelo Rangel o candidato da Coligação “jamais
manifestou qualquer intenção ou projeto no sentido de ‘fechar as escolas municipais de Ponta
Grossa’” e que “tão somente recebeu um documento dos setores da sociedade, o que não
implica, de maneira nenhuma, sua decisão integral ao seu conteúdo”; d) o intuito do recorrente é
violar a integridade do processo eleitoral, incutindo no eleitor a ideia de que o candidato Marcelo
Rangel iria “fechar as escolas públicas municipais” por meio sabidamente inverídico; e) a
disseminação de desinformação e difamação constitui uma séria ameaça à integridade do
processo democrático comprometendo a igualdade de oportunidades entre os candidatos e a
legitimidade dos resultados eleitorais; f) não se pode confundir a divulgação de desinformação
com o exercício do direito à liberdade de expressão; g) “o artigo 27 da Resolução, parágrafo 1º,
da Resolução nº 23.610/201911, bem explicita que a livre manifestação do pensamento encontra
limitação quando ofende a honra ou a imagem de candidatos, partidos, federações, coligações
ou, ainda, quando divulga fatos sabidamente inverídicos”; h) colaciona jurisprudência pacificada
do TSE no sentido de que a divulgação de fatos inverídicos atrai a incidência da multa prescrita
no o art. 57-D, da Lei nº 9.504/1997. Requer “o não provimento do Recurso Interposto pela parte
RECORRENTE, a fim de que seja mantida a sentença recorrida, nos termos das razões expostas
”.
Num. 43993831 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 17:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017544086500000042947239
Número do documento: 24091017544086500000042947239
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:23:18

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e desprovimento do recurso (ID. 43971679).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A matéria em análise nestes autos diz respeito à ocorrência (ou não) de propaganda
eleitoral por veiculação de fake news pelo fato de o representado, ora recorrente, ter
compartilhado em seus perfis no Instagram e no Facebook vídeo que dizia respeito ao candidato
a prefeito da Coligação representante (eleições 2024).

O recorrente se insurge contra a decisão do Juízo da 15ª Zona Eleitoral de Ponta
Grossa/PR que, ao confirmar a liminar pretendida na sentença do ID. 43961157, julgou
procedente a representação e condenou-o ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), nos termos do art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 e do art. 9º-H, da Res. TSE
nº 23.732/2024.

Em suas razões, o recorrente sustenta que não restaram configuradas fake news,
tratando-se apenas de crítica ácida e da manifestação de sua liberdade de expressão.

No caso, o material compartilhado consistiu em vídeo compartilhado na data de
19/08/2024 nos perfis pessoais do recorrente junto às redes sociais Instagram e Facebook,
envolvendo o nome de Marcelo Rangel, candidato da coligação recorrida.

Segue degravação do vídeo, trazida na inicial e não impugnada pelo recorrente:

“Galera, Marlon Alessandro aqui, candidato a vereador em Ponta Grossa e
eu estou trazendo uma notícia urgente para todos vocês. O candidato a
prefeito Marcelo Rangel quer fechar as escolas municipais aqui em
Ponta Grossa. Eu tive a notícia agora e vou mostrar para vocês. Vocês
sabem que eu não sou de trazer fake news e trazer mentiras, mas eu estou
indignado com este cara. Ele não tem compromisso com o povo. Ele quer
ferrar com o povo, quer ferrar com a mãe e com pai que tem que
colocar o filho na escola. Eu vou mostrar para vocês. Primeiro, ele votou
aqui, ó. contra a educação pública aqui vendendo as escolas aqui do
Paraná, fugindo, porque não teve coragem. Ele fugiu e votou online quando
teve a manifestação lá em Curitiba para não vender a escola pública. Veja aí
ó. Foi assim que esse vagabundo votou no dia a favor da privatização
da escola, pra vender a escola pública no Paraná, pra vender o colégio
estadual. Agora ele quer fazer isso na escola municipal e eu vou
mostrar aqui pra vocês. Ele assinou um plano de governo com a
Masterplan. Compartilha pessoal, compartilha pra que os pais e as mães
saibam disso. Só eles podem ajudar a salvar nesse momento. Ele assinou
um plano com a Masterplan, tá aqui a foto, olha. Vou mostrar pra vocês a
foto que ele postou. Esse plano da Masterplan, que é feito por um Conselho
de Desenvolvimento Econômico, é o Conselho do CICO, é o Conselho do
Jardim América, eu já vou mostrar aqui pra vocês. Aqui ó, a foto do bonitão
aqui ó. Depois vai enganar o povo e mentir pro povo nas vilas, só faz pro
Cico aqui ó, Conselho do Desenvolvimento Econômico, devia ser o
Conselho do Jardim América, que ele tá apoiando aqui o plano de governo
deles, que diz que tem que privatizar e fechar as escolas, quer ver? É na
página 118. Vou mostrar já pra vocês aqui, porque eu não sou de lançar
fake news. Tá aqui ó, estudo da viabilidade de privatização do sistema
educacional municipal e governamental via sistema de vouchers
Num. 43993831 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 17:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017544086500000042947239
Número do documento: 24091017544086500000042947239
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:23:18

educacionais. Ou seja, o Marcelo Rangel quer vender a escola pública
municipal sim, nós não podemos deixar. Só você eleitor, eleitora, pode
me ajudar nessa empreitada contra essa palhaçada que o Marcelo Rangel
tá fazendo contra o povo mais pobre e humilde da nossa.”

O art. 242 do Código Eleitoral é no seguinte sentido:

"Art. 242. A propaganda, qualquer que seja a sua forma ou modalidade,
mencionará sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua
nacional, não devendo empregar meios publicitários destinados a criar,
artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais ou
passionais."

Ainda, o art. 9º-C, da Res. TSE 23.610/2019 estabelece:

Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que
seja sua forma ou modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado
para difundir fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados
com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à
integridade do processo eleitoral. (Incluído pela Resolução nº
23.732/2024)

§ 1º É proibido o uso, para prejudicar ou para favorecer candidatura, de
conteúdo sintético em formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos,
que tenha sido gerado ou manipulado digitalmente, ainda que mediante
autorização, para criar, substituir ou alterar imagem ou voz de pessoa viva,
falecida ou fictícia (deep fake). (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

§ 2º O descumprimento do previsto no caput e no § 1º deste artigo configura
abuso do poder político e uso indevido dos meios de comunicação
social, acarretando a cassação do registro ou do mandato, e impõe
apuração das responsabilidades nos termos do § 1º do art. 323 do Código
Eleitoral, sem prejuízo de aplicação de outras medidas cabíveis quanto
à irregularidade da propaganda e à ilicitude do conteúdo. (Incluído pela
Resolução nº 23.732/2024) (Destaquei.)

Por fim, cito o art. 57-D, § 2º da Lei nº 9.504/2019:

Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato
durante a campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores -
internet, assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c
do inciso IV do § 3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de
comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica.

(...)

§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela
divulgação da propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento,
o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais).

No presente caso, como bem apontado tanto na decisão de origem, pelo
representante do parquet de primeiro grau e pela Procuradoria Eleitoral do Paraná, da análise
atenta do conteúdo do vídeo compartilhado pelo recorrente, extrai-se clara tentativa de
descontextualizar informações e desabonar o candidato da Coligação representante à Prefeitura
Num. 43993831 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 17:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017544086500000042947239
Número do documento: 24091017544086500000042947239
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:23:18

do Município de Ponta Grossa, Sr. Marcelo Rangel (eleições 2024).

As alegações do recorrente, baseadas no compromisso de análise do referido
Masterplan, em verdade tratam-se de digressão que, de certa forma, induzem o eleitor
pontagrossense a acreditar em informação falsa de que a Coligação e seu candidato - Marcelo
Rangel - efetivamente teriam a intenção de fechar as escolas públicas municipais de Ponta
Grossa, o que é inverdade.

Assim constou na decisão de origem, fundamentos os quais adoto como razões de
decidir, verbis:

“Ao analisar os autos, especialmente o vídeo postado pelo representado,
verifica-se que o conteúdo veiculado contém informações
descontextualizadas e desvirtuadas, que sugerem uma realidade diversa
dos fatos, associando, de forma indevida, uma votação de lei estadual ao
projeto ‘MasterPlan Ponta Grossa 2043’, de competência municipal, o que
faria com que o candidato Marcelo Rangel, caso eleito, promovesse o
fechamento e venda de escolas públicas municipais.

Tal conduta, além de gerar desinformação, macula a imagem do candidato
representante e induz o eleitorado a erro.

A partir da análise do plano oficial de governo do candidato Marcelo Rangel,
não constata qualquer proposta ou menção ao fechamento de escolas
municipais.

Ademais, ao se examinar o plano estratégico de fortalecimento do ensino
básico (Masterplan), não há sugestão de privatização direta das escolas,
mas sim a possibilidade da realização de estudos viabilidade de privatização
do sistema educacional municipal e governamental, via sistema de vouchers
educacionais e outros mecanismos de financiamento e gestão, sem que isso
comprometa o caráter público da educação.

Em síntese, o organograma trazido pela CDEPG/ACIPG sugere uma
abordagem diversificada para elevar os padrões educacionais, abrangendo
desde a qualificação de professores até a busca por novas fontes de
financiamento e a adaptação às demandas contemporâneas da educação,
não se falando, em nenhum momento, sobre fechamento e privatização de
escolas!

Portanto, ao afirmar que o candidato à prefeitura, Marcelo Rangel, pretende
realizar a ‘venda ou fechamento de escolas municipais’, fica evidente a
violação dos princípios da legislação eleitoral e da resolução aplicável, uma
vez que a divulgação de informações falsas compromete a igualdade de
oportunidades entre os candidatos e a integridade do processo eleitoral,
caracterizando abuso da liberdade de expressão.

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é firme no sentido de que a
veiculação de informações sabidamente falsas em período eleitoral constitui
abuso do direito à liberdade de expressão, passível de sanção. Nesse
sentido, o TSE já se manifestou reiteradamente:

‘A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral firmou-se no sentido de que a
divulgação de fatos sabidamente inverídicos em propaganda eleitoral na
internet, que afete a imagem e a honra de candidatos, enseja a aplicação da
multa prevista no art. 57-D, §2º, da Lei nº 9.504/1997, independentemente
Num. 43993831 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 17:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017544086500000042947239
Número do documento: 24091017544086500000042947239
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:23:18

da remoção do conteúdo.’ (TSE, Representação nº 060039043/DF, Rel. Min.
Cármen Lúcia, DJE 23/04/2024).

No presente caso, o conteúdo veiculado pelo representado, ao desvirtuar os
fatos, compromete a integridade do processo eleitoral, sendo caracterizado
como propaganda eleitoral irregular, nos termos do art. 9º da Resolução
TSE nº 23.610/2019.

A Defesa do representado sustenta que o conteúdo divulgado consistiria em
mera opinião política, amparada pela liberdade de expressão. Contudo, a
análise dos autos revela que as informações veiculadas transcendem o
campo opinativo, adentrando na seara da desinformação, o que é vedado
pela legislação eleitoral.

Como bem destacou o Ministério Público Eleitoral, o direito à liberdade de
expressão deve ser exercido com responsabilidade, especialmente em
período eleitoral, onde a difusão de informações falsas pode causar graves
prejuízos à legitimidade do pleito.” (ID. 43961172)

Nesse sentido, colaciono julgados recentes sobre tema:

ELEIÇÕES 2022 – RECURSOS ELEITORAIS – PROPAGANDA
ELEITORAL – HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO RÁDIO E TV – REDES
SOCIAIS – FAKE NEWS – CONTEÚDO SABIDAMENTE INVERÍDICO –
INDUÇÃO A ESTADOS MENTAIS E EMOCIONAIS NA OPINIÃO PÚBLICA
– RESPONSABILIDADE DO EMISSOR COM A FIDEDIGNIDADE DA
INFORMAÇÃO – DESBORDADO O LIVRE EXERCÍCIO DA LIBERDADE
DE EXPRESSÃO – REMOÇÃO DEVIDA – RESGUARDO A ISONOMIA DO
PLEITO – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM LIMINAR – COMINAÇÃO DE
MULTA FIXADA EM DOBRO –– REINCIDÊNCIA AFASTADA DE
PRECEDENTE PRETÉRITO – ORDEM DE PRECEDENTE EM FEITO
DIVERSO – LITIGÂNCIA DE MÁ–FÉ INDEMONSTRADA.

1. Demonstrada a veiculação de conteúdo sabidamente inverídico e
desinformação na propaganda eleitoral, veiculada no horário eleitoral
gratuito, no rádio e televisão e em redes sociais, é de rigor a tutela
jurisdicional para remoção dos conteúdos inquinados.

2. O exercício da liberdade de expressão não avalisa o descompromisso
com a propagação de conteúdos, sendo previsto no artigo 9º da Resolução
– TSE nº 23610/2019, a responsabilidade do emissor da informação, quanto
a checagem da sua fidedignidade, como requisito prévio à sua propagação.

3. O descumprimento da ordem liminar restou demonstrado, sendo devida a
cominação de multa fixada, imposta aos representados, ora recorrentes, de
forma solidária.

4. A mera comunicação de repetição da propaganda eleitoral impugnada,
não caracteriza ato processual que configure litigância de má–fé, nos
moldes do art. 80 do CPC. (TRE-PR. Recurso Eleitoral 060217678/PR,
Relator Des. Roberto Aurichio Junior, Acórdão de 19/09/2022, Publicado em
Sessão 218, data 22/09/2022)

Num. 43993831 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 17:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017544086500000042947239
Número do documento: 24091017544086500000042947239
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:23:18

ELEIÇÕES 2022. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA.
MATÉRIA VEICULADA EM REDE SOCIAL. DIVULGAÇÃO DE FATO
SABIDAMENTE INVERÍDICO ACOMPANHADO DE TERMO INJURIOSO.
EXTRAPOLOU O DIREITO DE LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO E
EXPRESSÃO. ART. 27, §1º DA RESOLUÇÃO TSE 23.610/2019.
EXCLUSÃO DA POSTAGEM. MULTA MANTIDA. INTELIGÊNCIA DO ART.
36, §3º DA LEI 9.504/97. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Resta consolidado junto ao TSE que "A configuração de propaganda
eleitoral antecipada negativa pressupõe o pedido explícito de não voto ou
ato abusivo que, desqualificando pré–candidato, venha a macular sua honra
ou imagem ou divulgue fato sabidamente inverídico. (RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL nº 060004534, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE – Diário da justiça eletrônico, Tomo 34, Data 04/03/2022).

2. A exposição de fundamentos não constantes da sentença que rejeitou as
contas prestadas pelo representante, com imputação da prática de "caixa
dois" e equiparação de seus atos aos de um corrupto, caracterizada
propaganda eleitoral antecipada negativa, por meio da divulgação de
conteúdo manifestamente inverídico e ofensivo.

3. A livre manifestação do pensamento é passível de limitação nos termos
do art. 27, §1º da Res. TSE 23.610.

4. Verificada infração à legislação eleitoral, deve ser excluída a postagem,
bem como condenando o representado ao pagamento de multa, nos termos
do art. 36, §3º da Lei nº 9.504/97.

5. Recurso a que se nega provimento. (TRE-PR. Representação
060209532/PR, Relatora Des. Melissa De Azevedo Olivas, Acórdão de
05/09/2022, Publicado em Sessão 85, data 06/09/2022)

ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPRESENTAÇÃO
PROCEDENTE. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR NA INTERNET.
DIVULGAÇÃO DE FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME.
INCONFORMISMO.

1. Não há obscuridade em relação à aplicação da multa prevista no art.
57–D, § 2º, da Lei 9.504/97, porquanto a jurisprudência do TSE firmada para
as Eleições de 2022 é no sentido da aplicabilidade da referida sanção na
hipótese de abuso na liberdade de expressão na propaganda eleitoral na
internet, a exemplo da veiculação de mensagens com conteúdo injurioso,
difamatório ou sabidamente inverídico.

2. O acórdão embargado analisou a matéria de forma clara, objetiva e
fundamentada, ainda que de modo contrário à pretensão recursal, o que
evidencia o mero inconformismo da parte, finalidade para a qual não se
prestam os embargos de declaração.

3. Não demonstrada a existência, no acórdão embargado, de algum dos
vícios descritos no art. 275 do Código Eleitoral, c.c. o art. 1.022 do Código
de Processo Civil, a rejeição dos embargos declaratórios é medida que se
Num. 43993831 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 17:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017544086500000042947239
Número do documento: 24091017544086500000042947239
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:23:18

impõe.

Embargos de declaração rejeitados. (TSE. ED Em Representação
060130762/DF, Relator Min. Floriano De Azevedo Marques, Acórdão de
25/04/2024, Publicado no DJE 74, data 08/05/2024)

Assim, inexistindo comprovação cabal de intenção de fechamento das escolas
municipais da cidade de Ponta Grossa, por parte da Coligação ou de seu candidato a Prefeito,
conforme o vídeo compartilhado pelo recorrente em suas redes sociais, não há que se falar, por
consequência, em fatos sabidamente verdadeiros.

Dessa forma, contrario sensu, o recorrente lançou mão de fatos sabidamente
inverídicos, ou fake news, razão pela qual deve a sentença ser mantida, em sua totalidade.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
recurso, mantendo-se integralmente a sentença.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600266-97.2024.6.16.0015 - Ponta
Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE:
MARLON ALESSANDRO DA SILVA BARBOSA - Advogados do(a) RECORRENTE: PIETRO
ARNAUD SANTOS DA SILVA - PR84948, FABRICIO STADLER GRELLMANN - PR57039-A -
RECORRIDO: UMA NOVA CIDADE [PODE/ AVANTE/ REPUBLICANOS/ PL/ PMB/ PRD/ DC/
SOLIDARIEDADE/ PSD] - PONTA GROSSA - PR - Advogados do(a) RECORRIDO: GUSTAVO
BUENO LAROCA - PR101740-A, MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - PR119143,
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - PR70393, CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962,
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO -
PR83449-A, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, CAROLINA PADILHA RITZMANN
- PR81441-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, GUSTAVO BONINI GUEDES -
PR41756-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 43993831 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 17:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017544086500000042947239
Número do documento: 24091017544086500000042947239
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:23:18

SESSÃO DE 09.09.2024

Num. 43993831 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 17:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017544086500000042947239
Número do documento: 24091017544086500000042947239
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:23:18